Tribunal: TJMT
Processo: 8017252-92.2017.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017252-92.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIR BP BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.454.790/0019-65 (RECORRIDO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (RECORRENTE), JOAO ALVES SANTOS - CPF: 152.394.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBA DENOMINADA “GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE” - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -REJEITADA – PREVISÃO EXPRESSA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.253/1994
E 3.247/2000 – VERBA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar na inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00, uma vez que, já se encontra pacificado pelo E. Tribunal de Justiça,
no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas
, bem como, não há necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.

2.

Resta incontroverso, o direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis, está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005.

3.

Portanto, o recorrido faz
jus
à percepção da referida verba.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023